Tribunal: STF
Processo: ARE 1390445
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 9, p. 1):



     “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA EM HABEAS CORPUS. DEFESA. TRANCAMENTO DO IPM. CRIME PRATICADO POR MILITAR CONTRA MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A alínea "a" do inciso II do artigo 9º do CPM reconhece como crimes militares aqueles praticados por militar em situação de atividade contra militar na mesma condição. Diferentemente do que ocorre com outros ramos do direito, além da proteção ao bem jurídico tutelado, o direito penal militar salvaguarda os princípios basilares das Forças Armadas. Por esse motivo, o legislador definiu como crime militar a prática delitiva entre militares da ativa. O trancamento do IPM, por meio de Habeas Corpus, somente deve ocorrer em caráter excepcional, quando possível se identificar, de pronto, a ausência de indícios mínimos de autoria, a falta de lastro probatório mínimo para sustentar a materialidade, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade da conduta, o que não se constatou nos autos. Desprovimento do recurso. Decisão unânime.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 124 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, busca-se o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar para o julgamento do presente feito, ao argumento de que “as ocorrências dos supostos crimes se deram no ambiente virtual de redes sociais como facebook, tinder e perfil no instagran, cujo acesso é de pertinência estritamente privada, e quando muito, via telefone” (eDOC 10, p. 19), o que estaria a ensejar a competência da Justiça Comum para a apreciação do caso. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa à CF/88, bem como pela incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 13).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na ofensa reflexa à Constituição da República, bem como na aplicação da Súmula 279 desta Corte. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca do último de tais fundamentos, não demonstrando por qual razão não haveria a incidência da Súmula 279 do STF. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Intime-se



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente